Tribunal: TJDFT
Processo: 0700810-25.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0700810-25.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA CARNEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal para que, liminarmente, seja determinado que a agravante possa ingressar no curso de formação, que iniciará em 04 de maio de 2023 e seja reservada sua vaga conforme classificação até final julgamento de mérito. A decisão de primeiro grau indeferiu o pedido liminar. Alega a Agravante que foi indevidamente eliminada no teste de aptidão física, na fase de corrida, para o concurso de policial penal do DF. Afirma que a cronometragem se iniciou aos 00:01 segundos, que houve quebra de isonomia já que as candidatas partiram de pontos diferentes, pois estavam enfileiradas; que houve falha do cronômetro oficial, pulando duas vezes um segundo. “Isto porque em 2m27s de filmagem o cronometro da banca salta de 01m39s para 01m41s. Já no minuto 12m28 de filmagem o cronômetro salta de 11m40 para 11m42s.” Por fim, afirma que o laudo topográfico demonstra que a pista não é oficial e que sua metragem é maior. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA A gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. Inexistem nos autos qualquer elemento indicativo de que a parte recorrente tenha condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, estando assistida pela Defensoria Pública. Nesse sentido, DEFIRO o benefício da justiça gratuita. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - LIMINAR Para a concessão da tutela antecipada recursal de urgência, deve-se comprovar o perigo da demora e a fumaça do bom direito. O perigo da demora resta claro na hipótese, uma vez que a agravante perderá o curso de formação se não concedida a tutela. Por outro lado, sua concessão trará pouco ou nenhum prejuízo ao agravado, pois apenas trará um aluno a mais para o curso. Em eventual caso de reforma de uma decisão concessiva, é válido ressaltar, caberia à agravante o pagamento do curso para ressarcimento dos gastos, pelo que não haveria prejuízo ao agravado. A maior apreciação, portanto, pesa sobre a fumaça do bom direito. Inicialmente, deve ser rejeitado o argumento de que o início da prova teria sido prejudicado por estar a Agravante atrás de outras candidatas, uma vez que todo teste de corrida, assim como qualquer competição, se dá da mesma forma, com partida conjunta, o que acaba por inicial enfileiramento e posterior dispersão quando cada um atinge seu ritmo. Não se observa também falha no início, o relógio disparou aos 0 segundos e, nos 00:01, as candidatas já estavam em locomoção. Quanto à alegação de que o cronômetro oficial “pulou” dois segundos, tal tese resta comprovada, o vídeo integral demonstra que em 2m27s de filmagem o cronômetro da banca salta de 01m39s para 01m41s. Já no minuto 12m26s de filmagem o cronômetro salta de 11m40 para 11m42s. A comprovação, além do próprio cronômetro, se dá pela duração da prova pelo vídeo salvo. A prova de corrida se iniciou aos 00:47 e terminou aos 12:45 de gravação, o que demonstra o prejuízo de 2 segundos, tendo sido encerrada a prova com 11minutos e 58 segundos, desobedecendo as regras editalícias. Conforme o vídeo que demonstra o final da prova, é verossímil a alegação de que os dois segundos seriam suficientes para ultrapassar a faixa de chegada. O laudo topográfico de ID 156334916 - Págs. 7 e 8 também indica que a pista possuía o comprimento de 410,21m e não 400 metros, fazendo com que 5 voltas superassem os 2000 metros, resultando em 2051 metros. Embora se trate de prova unilateralmente produzida, acrescida à falha do cronômetro, traz indícios suficientes para a fumaça do bom direito, cabendo aos agravados impugnarem e trazerem a correta metragem da pista caso assim entendam. A falha do cronômetro causando o prejuízo de 2 segundos e o alegado maior comprimento da pista trazem, nesse momento processual, a fumaça do bom direito para a concessão da tutela antecipada recursal, sob pena de perecimento do próprio direito pleiteado de participação no curso de formação. Restam demonstrados o “periculum in mora” e o “fumus boni iuris” para a concessão da tutela de urgência. ANTE O EXPOSTO, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar aos agravados que mantenham a agravante no concurso e nas próximas fases, especialmente no curso de formação, salvo reprovação por qualquer outro motivo, reservando-se sua vaga até final julgamento de mérito obedecida a ordem de classificação, condicionado sua eventual nomeação ao trânsito em julgado do processo. A concessão da presente tutela não importa na suspensão do concurso ou impedimento para nomeação de outros candidatos, ainda que em colocação inferior à da agravante. Intimem-se os agravados para cumprimento. Dou força de mandado à presente decisão. Em caso de descumprimento, a própria agravante poderá prosseguir nas demais etapas munida da presente decisão. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora